Tribunal: TJES
Processo: 5010699-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010699-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVADO: CARLOS ROSA NUNES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA CONCEDIDO JUDICIALMENTE. CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E SEM COMPROVAÇÃO DE CONVOCAÇÃO PARA PERÍCIA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E AO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a reimplantação de benefício por incapacidade temporária.

O benefício havia sido concedido judicialmente, com trânsito em julgado, tendo a autarquia promovido cessação sem prévia autorização judicial e sem comprovação de regular convocação do segurado para perícia médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autarquia previdenciária pode cessar administrativamente benefício por incapacidade temporária concedido por decisão judicial transitada em julgado, sem prévia provocação do Poder Judiciário; e (ii) estabelecer se a ausência de comprovação de prévia convocação do segurado para perícia médica invalida a cessação do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 60, §§ 8º e 9º, da Lei nº 8.213/1991 disciplina a fixação de prazo estimado e a cessação do benefício por incapacidade temporária, porém não autoriza a desconstituição unilateral de benefício concedido por decisão judicial transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que benefício previdenciário concedido judicialmente somente pode ser revisto ou cancelado mediante novo provimento jurisdicional, ainda que a autarquia detenha poder de fiscalização administrativa.

O cancelamento automático de auxílio-doença, sem prévia perícia médica que ateste a recuperação da capacidade laborativa, afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme precedentes do STJ.

No caso concreto, a autarquia promoveu a cessação do benefício sem autorização judicial e sem comprovar a prévia convocação do segurado para reavaliação médica, o que evidencia a irregularidade do ato administrativo.

Inexistente ilegalidade na determinação de reimplantação do benefício e na fixação de multa cominatória para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Benefício por incapacidade temporária concedido por decisão judicial transitada em julgado não pode ser cessado administrativamente sem prévia provocação do Poder Judiciário e osbervância do contraditório.

A cessação de benefício por incapacidade exige prévia perícia médica regularmente realizada, com observância do contraditório e da ampla defesa.

A ausência de comprovação de convocação do segurado para reavaliação médica invalida a cessação administrativa do benefício.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 60, §§ 8º e 9º, e art. 62; CPC, art. 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.935.704/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 05.10.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.778.732/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 31.05.2021; STJ, AREsp nº 1.734.777/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 01.12.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 1.631.392/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.09.2020; STJ, REsp nº 1.201.503/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 26.11.2012; STJ, AgRg no REsp nº 1.267.699/ES, Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, Sexta Turma, j. 16.05.2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010699-92.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

AGRAVADO: CARLOS ROSA NUNES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco/ES, nos autos do
Cumprimento de Sentença
, ajuizado por
CARLOS ROSA NUNES
em face de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, que determinou a reimplantação do benefício por incapacidade temporária no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais), além de determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração de valores.

Em suas razões, o recorrente alega o cabimento do agravo por se tratar de decisão proferida em cumprimento de sentença e sustenta a necessidade de efeito suspensivo diante do risco de pagamento indevido. Defende que a decisão criou requisito não previsto em lei ao exigir prévia convocação do segurado para nova perícia, afirmando que o art. 60, §§ 8º e 9º, da Lei nº 8.213/91 autoriza a cessação automática do benefício após 120 (cento e vinte) dias quando não fixada DCB, salvo requerimento de prorrogação pelo segurado. Sustenta que a iniciativa para prorrogação é do beneficiário e que a decisão inverteu a lógica legal. Argumenta que os precedentes da TNU não vinculam a Justiça Estadual e que houve aplicação incorreta do Tema 164, pois, tendo o benefício sido reativado em 2022, após a Lei nº 13.457/17, incide o item “b”, que dispensa nova perícia para cessação. Requer, ao final, a cassação da ordem de restabelecimento e o afastamento da multa fixada.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e afastar a determinação de reimplantação do benefício, bem como a multa cominatória.

Pois bem. A presente demanda trata de execução de sentença proferida em ação previdenciária, que reconheceu o direito do autor ao benefício por incapacidade temporária. Consta que tal benefício havia sido concedido em 2014, confirmado por sentença transitada em julgado em 2017. Em 2022, o benefício foi cessado unilateralmente pela autarquia, sem prévia convocação do segurado para nova perícia médica, o que levou à solicitação judicial de restabelecimento e apuração dos valores devidos. O autor ainda relatou que o benefício foi reativado em 27/08/2022 e novamente cessado em 05/09/2023. Após essa nova suspensão, o agravado requereu o imediato restabelecimento. O juízo de origem, diante da ausência de notificação formal e prévia do segurado, considerou a cessação irregular.

Para melhor compreensão, convém trazer à baila os fundamentos apresentados pelo i. Magistrado ao deferir o pedido de restabelecimento do benefício:

“[...] Quanto ao pedido de restabelecimento do benefício por incapacidade temporária, cessado em 03/12/2023, cumpre destacar que o benefício em questão possui natureza precária e revisável. Partindo dessa premissa, a Lei nº 13.457/17 de 26/06/2017 incluiu os parágrafos 8º e 9º ao art. 60 da Lei nº 8.213/91, os quais dispõem que § 8º Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. § 9 o Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8 o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei. Ademais, a Turma Nacional de Uniformização (TNU), no julgamento do Tema 164, com intuito de resolver o impasse quanto aos benefícios concedidos antes da vigência da lei, fixou a seguinte tese: Os benefícios de auxílio-doença concedidos judicial ou administrativamente, sem Data de Cessação de Benefício (DCB), ainda que anteriormente à edição da MP nº 739/2016, podem ser objeto de revisão administrativa, na forma e prazos previstos em lei e demais normas que regulamentam a matéria, por meio de prévia convocação dos segurados pelo INSS, para avaliar se persistem os motivos de concessão do benefício. Assim, no caso concreto, embora o benefício por incapacidade temporária tenha sido concedido anteriormente à vigência da Lei nº 13.457/2017, sua cessação está condicionada à prévia convocação do segurado para reavaliação médica, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, inclusive com a oportunidade de apresentar pedido de prorrogação, nos termos da legislação. No entanto, não há nos autos qualquer comprovação de que o INSS tenha regularmente notificado o segurado para fins de nova perícia. Diante da ausência de tal demonstração, revela-se irregular a interrupção unilateral do pagamento pela autarquia. Ressalte-se que não compete ao Poder Judiciário interferir nos critérios técnicos das perícias médicas administrativas, uma vez que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo presumido que o médico perito atua com observância aos preceitos éticos da profissão. De igual modo, é garantido ao segurado o acesso ao Judiciário sempre que entender violado seu direito.Por fim, caso o requerente entenda estar acometido de incapacidade de natureza permanente, deverá, por meio próprio, formular requerimento administrativo de concessão de benefício por incapacidade permanente, observados os trâmites legais. Por conseguinte, DETERMINO que o INSS proceda à reimplantação do benefício em questão no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento. [...]”

Ao reexaminar detidamente os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da apreciação do efeito suspensivo, quando concluí que não estava suficientemente comprovada a presença dos requisitos legais exigidos para a sua concessão, nos termos do supracitado artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Conforme apresentado na ocasião da apreciação do efeito suspensivo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o benefício previdenciário concedido por decisão judicial somente pode ser revisto ou cancelado mediante novo provimento jurisdicional.

Assim, embora a legislação previdenciária atribua à autarquia o dever de fiscalizar e revisar administrativamente os benefícios em manutenção, tal prerrogativa não autoriza a desconstituição ou modificação de benefício cuja concessão decorreu de comando judicial transitado em julgado, impondo-se, para tanto, a provocação do Poder Judiciário, em observância aos princípios da segurança jurídica e da autoridade da coisa julgada. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CANCELAMENTO. PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o INSS objetivando a concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Na sentença, julgou procedente o pedido. No Tribunal A quo, a sentença foi reformada para julgar improcedente o pedido. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial para manter o auxílio-doença até que seja realizada nova perícia médica.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não é possível, a partir da alta médica programada, cancelar automaticamente o benefício previdenciário de auxílio-doença, sem que haja prévia perícia médica que ateste a capacidade do segurado para o desempenho de atividade laborativa que lhe garanta a subsistência, sob pena de ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte, in verbis: (AREsp 1.734.777/SC, relatorMinistro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1º/12/2020, DJe 18/12/2020 e AgInt no AREsp 1.631.392/RS, relatorMinistro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 30/9/2020.)

III - O acórdão recorrido, objeto do recurso especial, ao estabelecer o termo final do benefício de auxílio-doença, destoa do entendimento consolidado nesta Corte Superior.

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.935.704/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 11/10/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA. DO BENEFÍCIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CONCESSÃO POR MEIO DE DECISÃO JUDICIAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AÇÃO JUDICIAL.

I - Trata-se de ação para concessão de auxílio-doença de segurada da Previdência Social. O Juízo de 1º grau de jurisdição julgou o pedido procedente, sendo mantido pelo Tribunal de origem no julgamento da apelação.

II - Não merece prosperar a pretensão da parte recorrente em legitimar a "alta programada", sob o fundamento de que a manutenção do benefício concedido depende obrigatoriamente de pedido de prorrogação.

III - Com efeito, o Decreto n. 5.844/06 alterou o Regulamento da Previdência Social - RPS (Decreto n. 3.048/99) para acrescentar os §§ 1º a 3º do art. 78, estabelecendo regra para o cancelamento do auxílio-doença, em que, após determinado período de tempo definido em perícia, o benefício é cancelado automaticamente. Tal regra passou a ser denominada "alta programada".

IV - O referido decreto possibilita ainda ao segurado o pedido de prorrogação, quando não se sentir capacitado para o trabalho ao fim do prazo estipulado.

V - A referida alteração no RPS foi considerada pela jurisprudência desta Corte como contrária ao disposto no art. 62 da Lei n. 8.213/1991, artigo que determina que o benefício seja mantido até que o segurado esteja considerado reabilitado para o exercício de atividade laboral, o que deverá ocorrer mediante procedimento administrativo com contraditório.

VI - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de somente ser possível a revisão da aposentadoria por incapacidade permanente concedida judicialmente mediante outra ação judicial. A propósito: REsp n. 1.201.503/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 26/11/2012, AgRg no REsp n. 1.267.699/ES, relatora Ministra Alderita Ramos de Oliveira, Desembargadora convocada do TJ/PE, Sexta Turma, julgado em 16/5/2013, DJe 28/5/2013.

VII - No mais, o fato de a lei impor à autarquia previdenciária a fiscalização administrativa não afasta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige o ajuizamento de demanda perante o Poder Judiciário para o cancelamento do benefício judicialmente conferido.

VIII - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.778.732/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 2/6/2021.)

Cumpre salientar que, no caso concreto, a autarquia agravante não apenas promoveu a cessação do benefício sem prévia autorização judicial, como também deixou de comprovar a regular convocação do agravado para realização de perícia médica ou encaminhamento a programa de reabilitação profissional, em inobservância às garantias do contraditório e da ampla defesa. Tal circunstância evidencia a irregularidade do ato administrativo praticado e reforça a correção da decisão agravada, que determinou o restabelecimento do benefício diante da ausência de respaldo para a interrupção unilateral promovida pela Autarquia.

Assim, deve ser negado provimento ao recurso interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.